Tribunal: TJPA
Processo: 0876644-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876644-27.2018.8.14.0301
APELANTE: 3I COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SESPA, DIRETORA DO 1º CRS/SESPA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL DA EMPRESA EMITIDO PELO CREA/PA OU DE SEU DOMICÍLIO. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
não merece reparos a sentença recorrida, pois inobstante a apelante afirmar que teria apresentado o documento exigido no edital relativo a comprovação de acervo técnico por profissional do seu domicilio (CREA/MA), mas que estaria sendo exigido apenas do CREA/PA, a autoridade impetrada sustentou que o motivo da inabilitação foi outro, pois, na realidade, a impetrante não teria apresentado o documento no momento oportuno, o que foi acolhido na sentença recorrida, consignando

que o documento apenas foi apresentado na fase de interposição de recurso contra a decisão de inabilitação da apelante, portanto, diante da divergência existente, caberia ao apelante/impetrante ter comprovado de plano seu direito líquido e certo, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que não logrou êxito em comprovar que apresentou os documento oportunamente, no momento da habilitação, ensejando a aplicação do princípios da vinculação ao instrumento convocatório, face a desobediência a regra do item 11.3.9 do edital. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, à unanimidade, nos termos do Voto digna Relatora.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou contra Ato do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da SESPA, que julgou inabilitado a impetrante na licitação pregão eletrônico n.º 19/2018, que tem por objeto a contratação de empresa de manutenção e restauração (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças quando necessário dos equipamentos odontológicos e periféricos referente aos 19 gabinetes e seus periféricos dos CEO ́S (Presidente Vargas, Uremia e Pedreira), URE Reduto, Abrigo João Paulo II, Uredipe, CIIC e Mangueirão (Programa Vida Ativa) de abrangência do 1º CRS/SESPA, face não ter atendido o item 11.3.9 do edital, na previsão do na fase de habilitação, por não apresentar acervo técnico de acordo com o exigido no ato convocatório.

A apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que é ilegal e arbitrária a exigência de Certidão de Acervo Técnico 9CAT) de profissional do CREA/PA, pois teria apresentado de profissional do CREA/MA, o que cumpriria a exigência do edital, pois correspondente ao domicílio da impetrante, e a restrição aos profissionais do CREA/PA seria ilegal e arbitrária.

Argui também que não teria apresentado o documento somente na fase do recurso administrativo contra a decisão, na forma consignada na sentença, pois sustenta que teria apresentado na forma e no prazo estabelecido no edital, inclusive diz que não teria sido esse o fundamento do não provimento do recurso administrativo e os documentos apresentados não comprovariam que foi somente nessa fase que apresentou o documento, e o fundamento da sentença estaria equivocado, e que posteriormente teria apresentado outras certidões de âmbito nacional que comprovariam ter atuado na área do objeto da licitação e seu direito, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Aduz também que lhe favorecia a aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, ampla competição e supremacia do interesse público, sob o fundamento de que se trataria de regra meramente formal e invoca a existência de rigor excessivo do edital.

Requer assim seja concedida a segurança para reformar a sentença com a concessão da segurança a impetrante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-1960652.

O Ministério Publico apresentou parecer opinando pelo conhecimento e i provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Em relação a preliminar de perda de objeto levantada nas contrarrazões recursais, face a conclusão do procedimento licitatório e adjudicação do seu objeto, verifico que a arguição não encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois havendo, em tese, a nulidade arguida na inicial do Mandado de Segurança, por via transversa também são anulados os atos subsequentes, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. NULIDADES. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que ‘a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois, se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato’ (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23/9/2011).

2. A questão atinente à alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos para modificar o entendimento do Tribunal de origem.

3. A Corte a quo afastou a necessidade de litisconsórcio necessário com base em profundo exame dos elementos fático-probatórios dos autos, de forma a concluir pela inexistência de relação una e incindível que atraísse a formação de litisconsórcio. Dessa forma, também incide, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ, pois rever tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1344327/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Assim, rejeito a preliminar de perda de objeto do Mandado de Segurança.

No mérito, entendo que
não assiste razão ao inconformismo da apelante, pois acompanho o bem lança do parecer do Ministério Público do Estado do Pará quando consigna em seus fundamentos à inexistência de provas das alegações da impetrante sobre a assertiva que teria apresentado o documento exigido no item 11.3.9 do edital no momento da habilitação no Certame, nos seguintes termos:

“A Apelante, havia sido classificada em primeiro lugar no certame, porém, após a apresentação de documentação necessária para o contrato administrativo, foi desabilitada, por não ter apresentado Acervo Técnico de acordo com o previsto no ato convocatório.

Em que pese sustentar que apresentou a Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que esta não foi acatada pela comissão, por ser emitida em outro Estado, o que se observa é que a Comissão inadmitiu o recurso, e inabilitou a empresa, sob o fundamento desta não ter apresentado em momento oportuno os documentos necessários. Ou seja, por motivo diverso do alegado na peça introdutória
.

Assim, dos documentos apresentados, não foi possível vislumbrar carimbo de entrega, ou qualquer outra comprovação de que a Impetrante, Apelante apresentou os documentos no período indicado no edital
.”

Daí porque, a sentença recorrida encontra-se de acordo com o edital do Certame e obedeceu ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO.
MODELO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. Trata-se na origem de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Túlio Henrique de Souza contra ato do Secretário de Estado de Defesa Social, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, consubstanciado no impedimento de o impetrante realizar a prova de capacidade física referente ao concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário (Edital 8/2013), tendo em vista que, na data da prova, apresentou atestado médico em desconformidade com o edital do certame.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade
.

3. Da análise dos autos, observa-se que o impetrante foi considerado habilitado na primeira etapa do certame (prova objetiva), mas não participou do teste físico, uma vez que o atestado médico apresentado não estava em conformidade com o Anexo V do Edital, conforme previsão do item 11.7 da norma editalícia 4. Dessa forma, conforme consignado pelo Tribunal de origem, a conduta da Administração em eliminar o candidato não foi ilegal ou abusiva, porquanto apenas atendeu as disposições editalícias, em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA MAGISTÉRIO NO EXTERIOR. REGRAS APLICÁVEIS AO CERTAME. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ATOS ADMINISTRATIVOS DE APLICAÇÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE AMPLO CONHECIMENTO COM A PUBLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes.

2. No caso em exame, as regras referentes ao processo seletivo estabelecido pelo Ministério das Relações Exteriores foram regidas pela Portaria n.º 01/2006, cujas disposições previam a exigência do cumprimento do interstício de 02 (dois) anos para a participação dos aprovados em concursos anteriores, cujo regramento deve ser obedecido em respeito aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

3. Não comprovação de direito líquido e certo do impetrante à aplicação das antigas regras inseridas na Portaria n.º 02/1999, regentes do concurso no qual o autor fora anteriormente aprovado, pois inexiste direito adquirido à regime jurídico. Precedentes.

4. Os atos administrativos, cujo conteúdo normativo possua aplicação geral, presumem-se legalmente constituídos, considerando-se devidamente publicados quando inseridos no Diário Oficial da União, sem haver, portanto, a necessidade de intimação pessoal dos administrados.

5. Ordem denegada.”

(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A NOVO TESTE.

1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação.

2.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal
.

3.
A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração.

4. Não há prova de prejuízo sofrido em razão da realização do teste físico e do reteste, mesmo porque, habilitada em cadastro de reserva, foi a agravante beneficiada com prazo superior aos demais candidatos.

5. As contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram direito à reaplicação dos testes de aptidão física. Precedentes do STJ e do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 53.356/BA, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017)

A exigência encontra respaldo na vinculação ao instrumento convocatório, estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Importa salientar que, em se tratando de Mandado de Segurança, o ônus probante caberia a apelante, face a exigência de comprovação de plano do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, consoante pacífica jurisprudência,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo’ (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2.

A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3.

Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

Outrossim, em nada beneficia a apelante a invocação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla competição e supremacia do interesse público, sob o fundamento de que se trataria de regra meramente formal e de rigor excessivo do edital,
seja pelos fundamentos
retro
consignados, como também pela necessidade de avaliação da capacidade técnica da empresa em relação a execução do objeto da licitação, que não pode ser ignorada, muito menos considerada desnecessária ou desproporcional, e por isso, prevista no edital, para a maior segurança na possibilidade de execução do objeto licitado pela vencedora do Certame.

Por tais razões, rejeito a preliminar de perda de objeto e conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para arquivamento.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/06/2020